Tribunal: TJES
Processo: 5000579-45.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-45.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: LORRAYNE RODRIGUES PASSAGEM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5000579-45.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDA:
LORRAYNE RODRIGUES PASSAGEM

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

De início, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Da mesma forma, as Contrarrazões.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrente em obrigação de fazer consistente no reestabelecimento do plano de saúde anterior (contrato n. 099.005585081) da Recorrida, ora parte autora e, consequentemente, o cancelamento do plano de saúde posterior (contrato n. 146453), bem como a restituição do valor de R$ R$ 1.784,73 (mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Irresignado, o plano de saúde Recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, defende que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde da Recorrida se deu em razão de inadimplência no pagamento das mensalidades, por um período superior a 60 (sessenta dias), tendo havido regular notificação prévia à Recorrida, antes do cancelamento do plano, razão pela qual a sentença deve ser reformada para revogar a obrigação de fazer. Ainda, alega ausência de ato ilícito apto a gerar o dever de restituir à Recorrida pelos exames realizados, bem como reparação em danos morais.

Em contrarrazões (ID 12920538), a parte Recorrida, preliminarmente, argumenta pela inexistência de dialeticidade recursal e, no mérito, defende a manutenção da sentença, reafirmando a ilicitude do cancelamento do contrato por irregularidade da notificação enviada. Reitera, ainda, a prática de ato ilícito e de dano moral indenizável.

Pois bem.

Primordialmente, quanto a
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
suscitada pela Recorrente, ante a alegada necessidade de prova pericial, tenho que não merece prosperar, isso porque a questão discutida nos autos se funda no (des)cumprimento contratual para cancelamento ou suspensão unilateral de planos de saúde. Nesse contexto, a análise dos requisitos para prática da conduta supracitada, dispensa prova pericial, bastando a verificação do cumprimento, pela operadora de plano de saúde, ora Recorrente, dos deveres de comunicação, o que é matéria de direito e de fato, plenamente cognoscível por este juízo.

Rejeito
, portanto, a preliminar arguida.

Por sua vez, no que tange à
preliminar

suscitada pela Recorrida, quanto à ausência de dialeticidade recursal,
entendo que a alegação não merece acolhimento, pois, apesar de parcial repetição de argumentos, a operadora de saúde Recorrente buscou combater a sentença, apresentando razões e documentos que sustentam sua tese. Portanto,
a rejeição da preliminar é a medida que se impõe.

No mérito,
analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão a Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações, senão vejamos:

O cerne da questão reside na interpretação e aplicação do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998 que cito a seguir, notadamente em relação ao preenchimento do requisito “prévia notificação”:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo
vedadas:

[...]

II -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato
, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;

Vê-se da parte final do dispositivo que a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato, caso ocorra o não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, contanto que, comunique –
comprovadamente
– ao consumidor a conduta adotada.

O termo “comprovadamente” deixa evidente que não basta o mero envio da notificação, mas, a certeza da ciência do consumidor de que, a partir de determinada data, estará desamparado em relação aos serviços de plano de saúde oferecidos pela operadora.

In casu,
analisando os fatos alegados pelas partes e a documentação carreada ao processo, verifico que a própria Recorrida confessou na inicial que “por mero esquecimento” deixou de adimplir com suas obrigações. Ocorre que, embora a lei permita a rescisão por inadimplência superior a 60 dias, ela exige que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

A Recorrente alega ter enviado a notificação por e-mail, no entanto, conforme extrai-se do documento de ID 63123476, não houve confirmação de leitura. Além disso, o e-mail cadastrado pela Recorrida, no momento da contratação do plano de saúde, foi o “l_passagem@hotmail.com.” (ID 63121879) e o e-mail de envio da notificação pela Recorrente foi o “lolopassagem@hotmail.com”.

Dessa forma, como bem assentado no juízo
a quo
, verifico flagrante falha na prestação dos serviços, ante a ocorrência de vício no procedimento de cancelamento unilateral de plano de saúde, consubstanciado pela ausência de notificação prévia à consumidora, ora Recorrida.

Por consequência, em relação aos danos materiais e morais, a Recorrida juntou aos autos documentos que demonstram a contratação de um novo plano, que, segundo a corretora, teria “carências zeradas”. Todavia, extrai-se que, ao buscar atendimento médico em dois momentos, quais sejam: i) após sofrer um aborto espontâneo; e ii) na fase de uma gestação de risco (gemelar), a Recorrida teve cobertura negada em ambas as ocasiões.

Nesse caso, a
restituição do valor pago
pelos exames realizados é a medida que se impõe, nos exatos termos fixados na sentença.

Outrossim, a reparação por
danos extrapatrimoniais
também é cabível, haja vista que o cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente em situações de vulnerabilidade, como gravidez de risco, e a negativa de cobertura em momentos de urgência, caracterizam ato ilícito passível de reparação. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que tais situações ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral, pois atingem a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde. Portanto, a condenação por danos morais deve ser mantida.

Acerca da fixação do
quantum
à título de danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto
– o sofrimento e a angústia da Recorrida, que, em duas gestações, sendo uma de alto risco, teve de lidar com a incerteza e a negativa de atendimento médico prometido –
, verifico ser adequada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)